Tribunal: TJMT
Processo: 1025869-93.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025869-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 03.017.635/0001-90 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO), EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.844.237/0011-20 (RECORRIDO), GLEDSON MARQUES DE CAMPOS - CPF: 285.516.278-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA -

RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAs - NOTAS FISCAIS COM ASSINATURA DE RECEBIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA EMISSÃO DOS TíTULOS –
ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AO
S FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 149629815, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, revogando a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente afirme que o solicitante dos pedidos e o recebedor das mercadorias não fazem parte do quadro de funcionários da empresa demandante.

Ainda, alega a falha na emissão das notas fiscais discutidas nos autos, bem como a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna a concessão da gratuidade da justiça à empresa recorrente. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 149629821, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a empresa reclamante é cliente da empresa ré
Emerson
, no qual realiza compra de peças de ar-condicionado residencial e comercial.

Afirma que começou a receber notificações de cobrança e devolução de peças das quais não tinha comprado e nem mesmo recebido nota fiscal, quais sejam, 60800 e 60809.

Aduz que
a empresa ré, sem qualquer autorização, utilizou, indevidamente, o CNPJ da empresa reclamante para emitir notas fiscais em nome desta, sem o seu conhecimento da referida transação comercial.

A demandada, em sede de contestação (ids.

nºs

149629810/149629813), anexou aos autos

as
notas fiscais sob nºs 60800 e 60809, devidamente assinadas por Yraldo da Silva Santos, com data do recebimento das mercadorias em 14/08/2020
, alegando a regularidade das compras, bem como o pagamento antecipado dos respectivos produtos.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, revogando a medida liminar concedida nos autos.

No caso, restou incontroverso o fato de que a empresa reclamante possui relação jurídica com a demandada.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito,
contudo, em que pesem as alegações da empresa reclamante, tenho que inexistem provas acerca da irregularidade na emissão dos títulos discutidos nos autos
.

Registre-se que
a nota fiscal acompanhada de recibo assinado é documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias, incumbindo à parte devedora o ônus de comprovar o contrário,

o que, na hipótese, não ocorreu
.

A propósito:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA SEM ACEITE. REQUISITOS. PROTESTO. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA. NOTA FISCAL COM ASSINATURA DE RECEBIMENTO. DOCUMENTO HÁBIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSENTE PROVA DE NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Somente se mostra viável o uso do rito da execução de título extrajudicial, se o credor instruir o feito com a duplicata, não aceita, que ostente os requisitos legais cumulativamente (art. 15, II, da Lei nº 5.478/68): a) protesto; b) comprovação de entrega da mercadoria; c) ausência de recusa comprovada do aceite nos termos dos arts. 7º e 8º da lei pertinente. 2.
A nota fiscal acompanhada de recibo assinado é documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias, incumbindo ao devedor o ônus de comprovar o contrário
. 3. A devedora não comprovou que deixou de receber os produtos contratados, além de não trazer provas que demonstrassem que o signatário era pessoa estranha ao quadro do partido, como controle de recebedores e rol de funcionário e/ou colaboradores de campanha eleitoral. 4. Deu-se provimento ao recurso.

(TJDFT - Acórdão 1259399, 00068036820168070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022